Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-26.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1019278-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1019278-26.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1019278-26.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial (Id. 87669468) interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 59054457):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.” (MS 1019278-26.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2020)
Os embargos de declaração de Id. 62549962 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 83666498).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma o recorrente que “(...) o aresto recorrido não supriu o erro de fato havido e a contradição verificada. Por esse motivo, o acórdão recorrido violou o artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil”.
Explica que o erro de fato, pois ao contrário daquilo dito pelo acórdão, o ato administrativo de suspensão do certame ainda está em vigor, bem como alega contradição, pois ao mesmo tempo em que a decisão fundamenta o prazo de validade do concurso reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública, concede a segurança ao fundamento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.
Sustenta que “(...) o prazo de validade do concurso público foi suspenso, haja vista que a Administração Pública, atualmente, não pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso (englobando todos os Poderes e órgãos autônomos) ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal”.
Assevera que, por esse motivo, o Estado de Mato Grosso está impossibilitado de nomear os candidatos, configurando justificativa excepcional, razão pela qual não há que se falar em ato ilegal ou abuso de poder que justifique a impetração do mandado de segurança, violando o acórdão o art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar no 101/2000.
Recurso tempestivo (Id. 87842473) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 91346989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022, I e III, do CPC. Não ocorrência.
Defende o recorrente a ofensa ao artigo 1.022, I e III, do CPC, suscitando que o acórdão não supriu o erro de fato havido e a contradição verificada.
Aduz que ao contrário daquilo dito pelo acórdão, o ato administrativo de suspensão do certame ainda está em vigor, bem como alega contradição, pois ao mesmo tempo em que a decisão fundamenta o prazo de validade do concurso reconhecendo a discricionariedade da Administração Pública, concede a segurança ao fundamento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, senão vejamos:
“Denota-se dos autos que Alysson Jorge da Silva Gomes participou do certame, regido pelo Edital n.001/2015, tendo sido aprovado na 6a (sexta) posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas, para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito, no Polo de Cuiabá, consoante documentação anexa (Id. 2866262963).
O resultado final foi homologado em 04/09/2015, e o prazo de validade do concurso foi prorrogado pela Administração Pública, por mais 02 (dois) anos.
Sustentou que, até a data da impetração deste writ não foi nomeado para o cargo para qual foi aprovado no concurso, o que viola seu direito líquido e certo, porquanto a mera expectativa do direito se convolou em direito subjetivo, o que justifica a impetração do presente mandamus, razão pela qual, pugna para que seja determinado ao Impetrado a sua nomeação ao cargo para o qual está aprovado.
O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
(...)
Releva considerar, por oportuno, que, embora o Estado de Mato Grosso, em outras oportunidades, tenha salientado que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – motorista – no polo do Município de Cuiabá, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.
Enfatizo, obiter dictum, que a suspensão do prazo de validade do certame, realizado por meio do Edital de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27555, de 29/7/2019, no meu entendimento, não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de sorte que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.” (g.n.) (id. 52465478)
Logo, a conclusão extraída do acórdão é de que não se poderia suspender a validade do certame, inexistindo erro de fato de ou contradição.
Partindo dessa premissa, percebe-se a inexistência de contradição no julgado, pois, na verdade, o que se pretendia era a rediscussão do mérito, configurando-se os aclaratórios a via inadequada para isso.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1019278-26.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário (id. 87672004) interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 59054457):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo.” (MS 1019278-26.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2020)
Os embargos de declaração de Id. 62549962 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 83666498).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança impetrado por ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma que o acórdão violou o art. 37, IV, da Constituição Federal, pois “(...) considerou que o término do prazo de validade do Decreto n.o 07, de 17 de janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses, tendo sido prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, por meio do Decreto n.o 176, de 17 de julho de 2019, teve o condão de fazer com que o prazo de validade do concurso público voltasse a correr, em 17.12.2019, em sendo assim, a Administração Pública, ainda, estaria dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade”.
Defende que “(...) o prazo de validade do concurso público foi suspenso, haja vista que a Administração Pública, atualmente, não pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso (englobando todos os Poderes e órgãos autônomos) ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo às despesas com pessoal”, devendo respeitar o limite de despesas com pessoal previsto no art. 20, II, “c”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como levar sem consideração o agravamento da crise frente à crise de COVID-19.
Recurso tempestivo (Id. 87842473) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 91348463.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, IV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da parte recorrida, aprovado em 6o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que este tenha sido convocada, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos.
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, quanto ao suposto estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161), do supracitado estatuto processual.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça